Tribunal: TJDFT
Processo: 0038222-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0038222-55.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HÉLIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR, MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HELIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR e MARIA EDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que o acordão recorrido foi publicado antes da promulgação da EC n. 125/2022, acrescentando que, por essa razão, não era exigível demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucionais. Asseveram, ainda, que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, afirmam negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026